Tribunal: CARF
Processo: 10950.726504/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.726504/2012-10
ACÓRDÃO
2002-008.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EUZEBIO DA COSTA NETTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INÍCIO DOS EFEITOS A PARTIR DA DATA EM
QUE A MOLÉSTIA FOI CONTRAÍDA.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na
legislação de regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. As isenções aplicam-se a partir da data em que a doença foi
contraída, quando identificada no laudo pericial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a isenção do IRPF sobre rendimentos recebidos de
aposentadoria de portador de moléstia grave a contar do dia 01/09/2009.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726504/2012-10
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento lavrada para exigir do Recorrente Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) rendimentos omitidos no Ano-Calendário 2009 da fonte
PARANAPREVIDENCIA (ATIVA) (fl. 23).
A Recorrente apresentou impugnação em que alega que os rendimentos se referem
à aposentadoria de portador de moléstia grave (fl. 2) e apresenta laudo médico pericial elaborada
por médico vinculado à Junta Médica da Polícia Militar do Paraná expedida em 17/07/2012 que
atesta a presença de doença “Paralisia Doença de Parkinson” desde 01/09/2009, identifica o CID e
se identifica mediante carimbo e assinatura (fl. 10), entre outros documentos.
Sobreveio o acórdão no 11-050.873, proferido pela 1a Turma da DRJ/REC, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fl. 66-71), conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2010
ISENÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos de tributação apenas os rendimentos relativos à aposentadoria,
reforma ou pensão, recebidos por portador de doença grave devidamente
comprovada em laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A Recorrente foi pessoalmente cientificada em 16/10/2015 (fl. 76) e interpôs
Recurso Voluntário em 29/10/2015 (fl. 77) em que alega que:

Os membros da 1a Turma de Julgamento equivocaram-se quando
desconsideraram o período da minha APOSENTADORIA e sim tão somente a partir
da minha reforma (10/05/2010), mas conf. Laudo Médico Pericial no 31/2012, da
Diretoria de Previdência do Estado do Paraná, em anexo, deve-se levar em conta a
retroatividade, que é a data de 01/09/2009, para a Isenção do Imposto de Renda.
(fl. 77)

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726504/2012-10
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade.
Como delineado no relatório, a lide versa sobre a isenção de rendimentos de
aposentadoria recebidos por portador de moléstia grave. O acórdão recorrido, de fato, não
enfrentou os elementos de prova trazidos pela Recorrente, questão que implicou na preterição do
direito de defesa e, consequentemente, em nulidade, nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto no 70.235 de 1972.
Destaco que é possível a superação da nulidade, nos termos do § 3o do referido
artigo, razão pela qual passo a analisar os elementos fáticos e jurídicos trazidos pela Recorrente.
A Recorrente comprova que recebeu proventos de aposentadoria a partir de
10/2008 (fl. 6) e comprova a existência de Doença de Parkinson mediante laudo médico oficial,
com identificação do médico responsável, CID da doença e data de início da enfermidade.
Como bem delineado pela própria DRJ, o artigo 39, inciso XXXIII, do Decreto no
3.000 de 1999, prevê que os rendimentos de aposentadoria percebidos por portador de moléstia
grave não compõem o rendimento bruto para fins de incidência de IRPF, desde que seja
comprovada mediante laudo pericial emitido por médico oficial que se identifique, identifique o
contribuinte, a moléstia acompanhada do código CID e a data em que a moléstia foi contraída.
Tenho que a Recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos para fruição da
isenção sobre os proventos de aposentadoria a partir de 01/09/2009, o que afasta a tributação de
parte dos valores recebidos a título de previdência no Ano-Calendário 2009.
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e julgá-lo parcialmente
procedente para reconhecer a isenção do IRPF sobre rendimentos recebidos de aposentadoria de
portador de moléstia grave a contar do dia 01/09/2009.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 88
DF CARF MF
Original